Tribunal: STF
Processo: ARE 793092
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concessionária de serviço público. Energia Elétrica. Responsabilidade de ressarcimento. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.